Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-02.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007296-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 209.191.071-68 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4796-16 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela manejado, para afastar a condenação por danos morais, mantendo, entretanto, a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora a título de “Seguro Crédito Protegido” e

“Pagamento BB Crédito Salário”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos serviços que originaram os descontos impugnados; (ii) estabelecer se o Agravo Interno possui caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao fornecedor de serviços comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante de alegação de descontos não autorizados, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A instituição financeira não apresenta documentos hábeis a demonstrar a existência do contrato, ausentes elementos técnicos como IP ou geolocalização que atestem a anuência do consumidor.

5.

A cobrança sem prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a restituição dos valores indevidamente debitados, conforme art. 14 do CDC.

6.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e mantém a restituição simples, em razão da vedação à reformatio in pejus, pois apenas a parte reclamada interpôs recurso.

7.

O Agravo Interno não traz novos fundamentos aptos a modificar a decisão, assumindo caráter meramente protelatório, o que atrai a aplicação da multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados sem prova da contratação válida do serviço.

2.

O ônus da prova da contratação recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

3.

O Agravo Interno interposto sem fundamentos novos, limitando-se a repetir alegações já refutadas, caracteriza recurso protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024, DJE 24.05.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

RELATÓRIO E VOTO

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 301102879) que
deu parcial provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para reformar parcialmente a sentença somente para
afastar
a condenação por danos morais.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a ausência de ilicitude na conduta e regularidade da contratação do
Seguro Protegido
, pugnando ao final pela reforma da decisão.

3.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

8.

Sustenta a reclamante na petição inicial que verificou descontos indevidos em sua conta, referentes a “Seguro Crédito Protegido”, “CDC Renovação” e “Pagamento BB Crédito Salário”, sem sua anuência ou contrato assinado.

9.

O
agravante/reclamado
em defesa alega a regularidade da contratação, realizada via
mobile banking
, mediante aposição de senha pessoal (id. 298942383).

10.

Conquanto seja possível a realização de
cobrança referente a contratação de empréstimo, bem como de Seguro Protegido
, tal hipótese deve, necessariamente, ser objeto de contratação, de modo que nesse particular competia à parte recorrente, ora agravante, a prova da existência da contratação do serviço e, consequentemente, a anuência com a cobrança.

11.

Todavia, é dos autos que a parte recorrente/reclamada não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria nas cobranças.

12.

Logo, não tendo aportado aos autos a prova da citada contratação, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte recorrente/promovida em face da recorrida/promovente.

13.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

14.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

15.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

16.

O contrato apresentado pela parte Reclamada, que poderia indicar a existência do débito, não alcança tal fim, eis que não se verifica a existência de indicação de IP ou geolocalização, a evidenciar as contratações (id. 298942383).

17.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, das quantias descontadas indevidamente da conta bancária da autora a título de SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO e BB CRÉDITO SALÁRIO.

18.

Ainda que devida a repetição na forma dobrada, não tendo a parte reclamante interposto recurso para tanto, resta mantida a repetição na forma simples, eis que o único recurso interposto foi da parte reclamada, sendo inaplicável a hipótese da
reformatio in pejus.

19.

Conforme jurisprudência consolidada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.862,64, já em dobro. A parte agravante busca a reforma da decisão para reconhecer o total dos descontos indevidos no valor de R$ 1.795,60, com devolução em dobro e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor total de R$ 1.795,60, referente a descontos não autorizados, deve ser integralmente restituído em dobro à parte reclamante; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova documentalmente a ausência de contratação válida e a existência de descontos indevidos em sua folha de pagamento, totalizando R$ 1.795,60, sem que a instituição financeira tenha apresentado prova da regularidade da contratação, infringindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC.

Configurado o desconto indevido, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço.

Inexistem elementos nos autos que indiquem a ocorrência de abalo à honra objetiva ou subjetiva da parte autora em razão dos descontos, como negativação, exposição vexatória ou outro fato agravante, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização por dano moral.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível reforça o entendimento de que a contratação irregular, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura dano moral (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, e N.U 1075823-40.2024.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente da folha de pagamento do consumidor, quando não comprova a contratação do serviço.

A repetição do indébito em dobro exige apenas a demonstração do pagamento indevido e da ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

A simples existência de descontos não autorizados, sem demonstração de efeitos agravantes como negativação ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024, DJE 24.05.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

(N.U 1083275-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

20.

No caso em apreço, a decisão (id. 301102879) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

21.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

22.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

23.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

24.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

25. É como voto.

26. Preclusa a via recursal, devolva-se ao juízo de origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025